Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715980-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO DE ARAUJO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RIBAMAR FELIX DE ARAUJO DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (Processo 0000158-27.2016.8.07.0001 - id 123007894) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome da devedora pelo sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Alega, em suma, a possibilidade da pesquisa para localização de bens, pois as demais tentativas restaram infrutíferas, e que a medida não configura desvio de finalidade do sistema, invocando o princípio da efetividade, da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Requer a antecipação da tutela recursal para a inclusão do nome da agravada no CNIB para rastreamento de bens com o fim de eventual penhora. 2. O agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com o instrumento de mera consulta de imóveis para ulterior penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. “ Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CNIB PARA BUSCA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. DESCABIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - constitui ferramenta inadequada para a busca e constrição de bens penhoráveis dos devedores, nada havendo a reparar no indeferimento da diligência requerida, por meio da qual se pretendia se valer de tal central para busca e constrição de bens em nome dos devedores. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.422.014, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1.419.653, Des. Sérgio Rocha, 2022); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Imóveis penhoráveis. Busca. Consulta ao sistema da central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. Impossibilidade. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.384.173, Des. Luís Gustavo de Oliveira, julgado em 2021) Não bastasse o que vem de ser dito, acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome do agravado, bastando, para tanto, acessar o site “registradoresbr.org.br” ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br” (relatório gratuito para consulta de indisponibilidade). Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o agravo não comporta conhecimento, data venia do seu ilustre subscritor. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator